Tribunal: TJDFT
Processo: 0758854-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. POR VIA DE MEIOS NÃO OFICIAIS. TERCEIRO NÃO EMPREGADO DA EMPRESA RÉ. FATURA COM VALORES A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DÉBITOS E COBRANÇA VÁLIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou os serviços da empresa ré e que as cobranças, por diversas vezes, chegaram de forma errônea. Afirma que seu nome foi negativado indevidamente.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pelo provimento recursal, além de requerer os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentada, discorrendo sobre preliminares e pugnando pelo não provimento recursal.
4. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado interposto não ofende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar da parte recorrida rejeitada.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
6. A parte autora demonstra que viu propaganda de internet ilimitada por R$ 49,00 no Facebook (ID 16615933 e ID 16615934) e que, após contratação dos serviços, percebeu que as cobranças que recebeu foram em maiores valores.
7. Acontece que as propagandas que o autor recebeu não podem vincular a empresa ré a tais valores, até por que não há nenhum indicativo de que estas foram realizadas pela empresa ré. O autor entrou em contato com suposto vendedor, via WhatsApp, para contratação de serviços, quando deveria entrar em contato com os meios de comunicação oficiais da empresa ré (Telefone, Central de Atendimento ao Cliente, Website).
8. Não restou demonstrado pela parte autora que os valores cobrados pelo fornecimento dos serviços que usufruiu foram a maior. Por este motivo, não há que falar em cancelamento do contrato, declaração de inexistência da dívida, repetição de indébito, condenação em danos morais e nos demais pedidos iniciais.
9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.